Tribunal: TJBA
Processo: 0515187-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515187-22.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARINA DA LUZ SANTANA e outros (5)

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUE CONTRARIA A BOA-FÉ CONTRATUAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ.
MAJORAÇÃO. R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
HONORÁRIOS.
ANÁLISE EX OFFICIO.

CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 421 DO STJ. APELOS CONHECIDOS. IMPROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DA BAHIA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA PARTE AUTORA. REFORMA EX OFFICIO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º
0515187-22.2013.8.05.0001
, de Salvador, na qual figuram como apelante
s e apelados

Estado da Bahia
e
Marina da Luz Santana e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer
os recursos para
negar provimento ao apel
o do Estado da Bahia, dar provimento ao apelo dos autores e reformar de ofício a condenação em honorários advocatícios
,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2022.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator